Tribunal: TJDFT
Processo: 0721279-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721279-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANE ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MIRIAN SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ERNANE ANTONIO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiros - Processo n. 0700766-30.2020.8.07.0005 em que contende com MIRIAN SANTOS, consistente em conceder dilação de prazo para produção de prova. Relata que, em decisão saneadora, o juízo determinou à agravada/embargante que apresentasse prova de que é a possuidora efetiva do Lote 21 Conjunto A do Condomínio Sandray, Arapoanga, Planaltina/DF, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Aduz que, dois dias após vencido o prazo, a agravada apresentou atestado médico apócrifo, requerendo a dilação do prazo, por estar acometida pelo COVID-19, em isolamento e impossibilitada de entregar a seu patrono a documentação necessária para instruir o processo. Registra que a decisão ora agravada concedeu mais 10 (dez) dias de prazo à agravada, sustentando, mediante os argumentos que apresenta, o desacerto do ato. Em que pese a argumentação apresentada, o presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade. A hipótese vertente não está contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o que impossibilita o manejo do agravo de instrumento. Notadamente, o legislador optou por estabelecer um rol de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, § 1o). Muito embora o tema seja passível de abrir discussões doutrinárias e jurisprudenciais, não pode o magistrado, a priori, relevar a opção restritiva feita pelo legislador dentro da nova sistemática do processo civil introduzida pela Lei n. 13.105/2015. Nessa perspectiva, a ampliação do rol de acordo com o propósito das partes litigantes pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. No que concerne à mitigação realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema pela sistemática do recurso repetitivo (REsp 1.696.396/MT - tema 988), não vislumbro a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tanto assim que eventual prejuízo processual decorrente da dilação do prazo para produção de prova pode ser matéria tratada em sede de preliminar naquela sede recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília, 8 de julho de 2020 16:10:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator